Tribunal: TJSP
Processo: 2112235-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Manejo por quem não é parte no processo. Hipótese de ente público que se insurge contra arresto de dinheiro para garantia de dívida de prestadora de serviços de saúde. Repasse de verbas públicas por ele a esta. Falta de interesse recursal. Combate de eventual ilegalidade que somente pode dar-se por meio de ação autônoma de sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Manejo por quem não é parte no processo. Hipótese de ente público que se insurge contra arresto de dinheiro para garantia de dívida de prestadora de serviços de saúde. Repasse de verbas públicas por ele a esta. Falta de interesse recursal. Combate de eventual ilegalidade que somente pode dar-se por meio de ação autônoma de sua iniciativa. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112235-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES, são agravados LUIS FERNANDO
GOTHARDO E ASSOCIADOS, PRÓ SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR e PRÓ SAÚDE ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR HOSP MUN MOGI
DAS CRUZES PREF WALDEMAR COSTA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, vencido o 3o juiz, que declara., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45.061
Agravo de Instrumento no 2112235-75.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi das Cruzes
Agravante: Município de Mogi das Cruzes
Agravados: Luis Fernando Gothardo e Associados e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título
extrajudicial. Manejo por quem não é parte no processo.
Hipótese de ente público que se insurge contra arresto de
dinheiro para garantia de dívida de prestadora de serviços de
saúde. Repasse de verbas públicas por ele a esta. Falta de
interesse recursal. Combate de eventual ilegalidade que
somente pode dar-se por meio de ação autônoma de sua
iniciativa. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
por ente público como terceira pessoa, o qual foi
tirado dos autos do processo da ação de execução
de título extrajudicial, e busca essa agravante a
reforma do r. despacho que determinou a penhora de
créditos da devedora para com ela.
Sustenta a impossibilidade jurídica dessa
providência, pois é ente político e tem seus
recursos
estritamente
vinculados
e,
portanto,
apropriados a finalidades específicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
O ente político não é parte no processo da
ação de execução e assim é impertinente o agravo
de instrumento que interpôs.
Se entende o ente público que não há razão
jurídica para disponibilizar ao juízo os recursos
que se destinariam à executada, pelas razões que
confusamente apontadas, incompreendidas, o que lhe
cabe fazer é não cumprir a ordem judicial e se
valer da ação autônoma para defesa de seu direito
de não realizar a disponibilização, se vier ser a
sofrer constrangimentos.
Enfim, somente a devedora tem legitimidade
para arguir a impenhorabilidade dos recursos
públicos que lhe vierem a ser transferidos e que
eventualmente
tenham
destinação
específica
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vinculada. Em face do exposto, não conheço do recurso.
Sebastião Flávio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento (Digital)
Processo no 2112235-75.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi das Cruzes
Agravante: Município de Mogi das Cruzes
Agravados: Luís Fernando Gothardo e Associados e Outros
Voto no 18.851
Declaração de voto vencido
Tenho compreensão de que o Município de
Mogi das Cruzes tem legitimidade e interesse para intervir no
processo como entidade interessada, e pelo prisma próprio mesmo
e não para defender interesse alheio como, incorretamente, dispôs
seu inconformismo.
Isto por ser a impenhorabilidade do bem ou
patrimônio público matéria de ordem pública, possível perpassar
pela decisão judicial que determinou a penhora de crédito da
exequente junto à Municipalidade de Mogi das Cruzes, apesar do
enfoque distorcido com que veio a conhecimento neste incidente a
disposição da agravante de defender interesse de parceira
prestadora de serviço.
Por
efeito,
como
invocado
por
ela
(agravante), segundo o artigo 996 do CPC, “o recurso pode ser
interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo
Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade da
decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial
atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo
como substituto processual”.
Com relação ao mérito propriamente dito,
não se ignora que a executada, na condição de organização social
contratada pelo Município de Mogi das Cruzes, sua
responsabilidade pelo crédito em execução advém de verbas
recebidas para as finalidades de administrar hospital com repasses
da Municipalidade em referência, pressuposto de orçamentos e
custos repassados por esta e, naturalmente, para cobrir todas as
despesas inerentes à sua atividade perante terceiros.
O fato atual tratado nos autos é que sem
bens a garantir a parte credora, esta se voltou para indicar créditos
da executada junto à Municipalidade de Mogi das Cruzes
decorrente de contrato de gestão, e obteve do juízo “a quo” o
deferimento
de
penhora
desses
pretensos
créditos,
com
determinação de, no limite em execução, serem depositados em
conta judicial para sua satisfação.
É o fundamento que faz a agravante se
insurgir por este incidente, que em defesa da executada argui que
futuro repasses que realizará, por encerrarem recursos públicos,
são igualmente impenhoráveis.
Há que se colocar, como primeiro raciocínio
sobre a divergência, que de fato, o dinheiro público repassado com
essa rubrica para organização social qual a executada ou ente
privado outro que o tenha recebido para aplicação compulsória em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
educação, saúde ou assistência social, mantém-se com sua
natureza de origem e são impenhoráveis (inciso IX do artigo 833 do
CPC).
Mas independente da validade do raciocínio,
o que há de equivocado na ordem judicial é de estar a confundir o
acesso de um pretenso crédito recebível ou destinado a terceiro,
com o que se encontra em conta bancária vinculada como dinheiro
público sem rubrica e vinculado a orçamento da Municipalidade.
Desnecessário
descer
a
maiores
considerações de que as dotações públicas previstas em
orçamento para cumprimento das obrigações e despesas da
administração pública, não perdem sua natureza de origem
enquanto não transferidas a terceiros, por ordem ou pagamento.
Consequentemente, se como bens públicos,
esses recursos não podem sofrer bloqueio ou penhora mesmo em
processos judiciais, onde para esse fim há que se observar forma,
que remete o intérprete aos procedimentos previstos nos artigo 910,
534 e 535 do CPC, e onde não há espaço para penhora, mas ofício
requisitório perante a autoridade maior do executivo para
pagamento, isto observado e anotado o respeito à decisão do juízo
“a quo”, sem razoabilidade o pressuposto de que está dando a
ordem para busca e penhora do que pertença à executada.
A determinação fere reserva legal, que é de
ordem absoluta, quanto à impenhorabilidade de bem público
(recursos públicos, dinheiro de contado da administração pública),
enquanto como tal, até que saia do caixa às finalidades de se
cumprir os encargos da administração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“FORNECIMENTO.
MEDICAMENTOS.
ESTADO. BLOQUEIO. VERBAS PÚBLICAS. A Turma deu
provimento ao recurso, ao entendimento de que é cabível, inclusive
contra a Fazenda Pública, a aplicação de multa diária (astreintes)
como meio coercitivo para impor o cumprimento de medida
antecipatória ou de sentença definitiva de obrigação de fazer ou
entregar coisa (arts. 461 e 461-A do CPC). Em se tratando da
Fazenda Pública, qualquer obrigação de pagar quantia, ainda que
decorrente da conversão de obrigação de fazer ou de entregar
coisa, está sujeita a rito próprio (art. 730 do CPC e art. 100 da
CF/1988), que não prevê, salvo excepcionalmente (v.g., desrespeito
à ordem de pagamento dos precatórios judiciários), a possibilidade
de execução direta por expropriação mediante seqüestro de
dinheiro ou de qualquer outro bem público que são impenhoráveis.
Todavia, em situações de inconciliável conflito entre o direito
fundamental à saúde e o regime de impenhorabilidade dos bens
públicos, prevalece o primeiro sobre o segundo. Sendo urgente e
impostergável a aquisição do medicamento sob pena de grave
comprometimento da saúde do demandante, não se pode ter por
ilegítima, ante a omissão do agente estatal responsável, a
determinação judicial do bloqueio de verbas públicas como meio de
efetivação do direito prevalente”. REsp 840.782-RS, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, julgado em 8/8/2006.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso para revogar a decisão agravada, devendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
marcha executiva prosseguir por outros meios a serem indicados
pela exequente.

Hélio Nogueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
1193C27E
5
9
Declarações
de Votos
HELIO NOGUEIRA
11C2C119
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2112235-75.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.